Tribunal: TJSP
Processo: 0008141-50.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo em Execução – Termo a quo do prazo da prescrição da pretensão executória estatal – Pleito defensivo buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a cassação da r. decisão de Primeiro Grau que o indeferiu.
Termo inicial que se dá com o trânsito em julgado para a Acusação, conforme o art. 112, inciso I, do Código Penal – Decisão que deve ser cassada nesse

Ementa:
Agravo em Execução – Termo a quo do prazo da prescrição da pretensão executória estatal – Pleito defensivo buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a cassação da r. decisão de Primeiro Grau que o indeferiu.
Termo inicial que se dá com o trânsito em julgado para a Acusação, conforme o art. 112, inciso I, do Código Penal – Decisão que deve ser cassada nesse sentido.
Prescrição da Pretensão Executória Estatal – Reconhecimento – Transcurso de lapso prescricional superior a 01 ano e 06 meses após a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação, sem que tenha havido a ocorrência de qualquer causa de interrupção da prescrição – De rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008141-50.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante WILLIAM
MATEUS OLIVEIRA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao Agravo em Execução, para declarar extinta a
punibilidade de William Mateus Oliveira Costa, referente ao processo registrado
sob no 0016374-70.2019.8.26.0602, em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão executória, o que fizeram com fundamento no art. 107, inciso IV
(primeira figura), art. 109, inciso VI, e art. 110, caput e §1o, todos do Código Penal.
Vencido o 2o Juiz que negava provimento e declarará., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.603
Agravo em Execução Penal no 0008141-50.2020.8.26.0602
Comarca: Sorocaba Vara do Júri/Execuções
Agravante: William Mateus Oliveira Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Agravo em Execução Termo a quo do prazo da prescrição da
pretensão executória estatal Pleito defensivo buscando o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a
cassação da r. decisão de Primeiro Grau que o indeferiu.
Termo inicial que se dá com o trânsito em julgado para a
Acusação, conforme o art. 112, inciso I, do Código Penal
Decisão que deve ser cassada nesse sentido.
Prescrição da Pretensão Executória Estatal Reconhecimento
Transcurso de lapso prescricional superior a 01 ano e 06 meses
após a data do trânsito em julgado da sentença condenatória
para a Acusação, sem que tenha havido a ocorrência de
qualquer causa de interrupção da prescrição De rigor o
reconhecimento da extinção da punibilidade Recurso provido.
Inconformado com a r. decisão de fls. 17/18, que indeferiu
o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal, o sentenciado
William Mateus Oliveira Costa interpôs o presente Agravo em Execução.
Aduz, em síntese, que o termo a quo estabelecido para
verificação da prescrição da pretensão executória estatal não foi o trânsito em julgado da
r. sentença condenatória para a Acusação, conforme estabelecido no art. 112, inciso I,
do Código Penal, mas sim o trânsito em julgado do v. Acórdão para as Partes.
Requer, assim, a reforma da r. decisão atacada,
reconhecendo-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal e declarando-
se extinta a punibilidade do agravante (fls. 01/06).
A contraminuta de agravo foi apresentada (fls. 22/24),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugnando pelo desprovimento do Agravo em Execução.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 25).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 34/39).
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado ora agravante foi
condenado à pena de 06 meses, em regime aberto, como incurso nos crimes de furto na
modalidade tentada (fls. 13/14).
Conforme consta da certidão de fls. 13/14, ocorreu o
trânsito em julgado da r. sentença condenatória para o Ministério Público em
24/09/2018. Já o trânsito em julgado para a Defesa se deu aos 01/04/2019.
Como destacado na inicial, a celeuma em torno do termo a
quo cabível para a prescrição executória restou dirimida pelo art. 112, inciso I, do
Código Penal, que estabelece que a prescrição, após a sentença condenatória
irrecorrível, começa a correr “do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória para a acusação (...)” (grifei).
Ademais, já decidiu esta C. Câmara julgadora:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Alegação de que a
decisão deve ser reformada, diante da ocorrência da
prescrição da pretensão executória, vez que decorrido o
lapso de 04 anos a serem contados da data do trânsito em
julgado para o Ministério Público. Caso em que a
contagem
do
lapso
prescricional
da
pretensão
executória deve se dar a partir do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o Ministério Público Inteligência dos arts. 112 e
117, do CP.
Situação em que todavia, existe a notícia de prisão em
flagrante delito do agravante pela prática de outro crime,
no curso do prazo prescricional, sem notícia acerca da
nova condenação, a ensejar a análise da ocorrência da
prescrição se dê em Primeiro Grau. Recurso parcialmente
provido. (Relator: Marco Antônio Cogan; Comarca: São
Paulo; Órgão
julgador:
8a
Câmara
de
Direito
Criminal; Data do julgamento: 15/09/2016; Data de
registro: 19/09/2016)” (grifei).
“Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da
pretensão executória. Requer a defesa seja reconhecida a
prescrição da pretensão executória. Possibilidade. Prazo
prescricional executório contado a partir do trânsito
em julgado da sentença condenatória para a acusação,
independendo de recurso da defesa. Transcorrido prazo
de 04 (quatro) anos sem o início da execução da pena.
Agravo provido, para julgar extinta a punibilidade do
sentenciado. (Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca:
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 18/08/2016; Data de
registro: 24/08/2016)” (grifei).
Destarte, no presente caso, verifica-se que a reprimenda
privativa de liberdade foi fixada no patamar de 06 meses de detenção, o que enseja o
prazo prescricional de 03 anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal. No
entanto, por se tratar de indivíduo menor à época dos fatos, este se reduz pela metade,
portanto, o prazo prescricional correto passa a ser de 01 ano e 06 meses, conforme o art.
115, do Código Penal.
O trânsito em julgado da referida condenação para o
Ministério Público se deu em 24/09/2018, conforme informação trazida às fls. 13.
Assim, tem-se como termo final da prescrição a data de 23/03/2020.
De rigor, portanto, o reconhecimento da ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição da pretensão executória estatal.
Dos autos, observa-se que já houve o transcurso de
período superior a 01 ano e 06 meses desde o trânsito em julgado da r. sentença
condenatória para a Acusação (24/09/2018).
Assim, mister se faz reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão executória estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV (primeira figura),
art. 109, inciso VI, e art. 110, caput e §1o, todos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
Agravo em Execução, para declarar extinta a punibilidade de William Mateus Oliveira
Costa, referente ao processo registrado sob no 0016374-70.2019.8.26.0602, em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço com fundamento no
art. 107, inciso IV (primeira figura), art. 109, inciso VI, e art. 110, caput e §1o, todos do
Código Penal.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0008141-50.2020.8.26.0602
Comarca de Sorocaba Vara do Júri e Execuções Criminais
Agravante: William Mateus Oliveira Costa
Agravado: Ministério Público
Voto no 14776
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pela Eminente Relatora sorteada.
Respeitado o entendimento da E. Relatora, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para negar provimento ao agravo
em execução.
Com efeito, revisando meu posicionamento,
observo que, em que pese o artigo 112, inciso I, do Código Penal seja
expresso no sentido de que, no caso do artigo 110 do mesmo diploma
legal, a prescrição começa a correr “do dia em que transita em julgado a
sentença condenatória, para a acusação”, tal dispositivo deve ser
interpretado sob o prisma da sistemática criminal vigente.
De fato, após longo debate no Supremo Tribunal
Federal (ADCs 43, 44 e 54), firmou-se o entendimento no sentido de que,
ressalvada a hipótese dos sentenciados com determinação de prisão
provisória fundamentada, quando é expedida guia de recolhimento
provisória, a execução penal somente pode ter início após a concretização
do duplo grau de jurisdição, com o trânsito em julgado da condenação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambas as partes, em atenção ao princípio da presunção de inocência,
previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Como se não bastasse, na hipótese de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cuja possibilidade
foi incluída no Código Penal em data posterior ao disposto no artigo 112
do mesmo diploma legal, a execução da pena também somente se procede
após o trânsito em julgado para ambas partes, em atenção ao princípio da
presunção de inocência.
Nesse contexto, depreende-se que, se o Estado
não possui título executivo, em face da inexistência de pena definitiva a ser
cumprida, não há que se falar em início do decurso de prazo para exercer
tal direito, sob pena de frustrar a jurisdição penal, ainda mais se
considerarmos a possibilidade de eventuais manobras procrastinatórias pela
interposição de recursos, razão pela qual, efetivamente, deve-se considerar
a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, ou a
última delas, como termo inicial da prescrição da pretensão executória.
A esse respeito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão
que fixou o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição
executória Recurso ministerial Procedência De acordo com o entendimento dos
Tribunais Superiores e desta Colenda Câmara, a prescrição executória possui como
termo inicial a data do trânsito em julgado para ambas as partes, porque neste
momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado No presente
caso, não houve decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre a data do trânsito
em julgado para ambas as partes e o presente momento Agravo provido” (TJ/SP
Agravo em Execução no 0011090-83.2019.8.26.0278, Rel. Des. Sérgio Ribas, 8a
Câmara Criminal, julgamento e DJe de 21/08/2020).
A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA
DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão
executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se
encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do
Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se
em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a
prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a
acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a
existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A
verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de
embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava,
apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da
contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a
acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos
com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4.
Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há
falar-se em prescrição da pretensão executória. [...]” (STF RE 696533, Rel. Min.
Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
06/02/2018, DJe de 05/03/2018 grifo nosso).
Destarte, no caso em questão, não se verificou a
prescrição da pretensão executória, uma vez que não decorreu o prazo
prescricional necessário para ensejar a extinção da punibilidade do réu.
Com efeito, tendo o réu sido condenado à pena de
06 meses de reclusão e tendo a sentença transitado em julgado para a
acusação (fls. 07), o prazo prescricional seria de 03 anos, consoante o
artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
Contudo, por ser o réu menor de 21 anos na data
do fato (02.05.2018), uma vez que nascido em 18.04.1998 (fls. 07), reduz-
se de metade o prazo prescricional, passando, então, para 01 ano e 06
meses, nos termos do artigo 115, primeira parte, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando que entre a data em que a
condenação transitou em julgado para o réu, em 01.04.2019 (fls. 07), e data
do presente julgamento não decorreu lapso de tempo superior a 01 ano e 06
meses, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão
executória.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento da E.
Relatora sorteada, pelo meu voto, nego provimento ao agravo em execução,
mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ELY AMIOKA
12809E74
6
9
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
128B2E05
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008141-50.2020.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.